Tribunal: TJMT
Processo: 1028224-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028224-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ADENILMA ALBRES BARBOZA - CPF: 701.259.451-91 (APELADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADENILMA ALBRES BARBOZA - CPF: 701.259.451-91 (APELANTE), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. VIGÊNCIA DO CONTRATO E COBERTURA SECURITÁRIA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO À QUOTA-PARTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais, condenando a seguradora ao pagamento de 50% do capital segurado e compensação extrapatrimonial, posteriormente ajustada em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a seguradora possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se a autora detém legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária; (iii) determinar se havia cobertura securitária vigente à época do sinistro; (iv) verificar se a negativa administrativa de pagamento enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora figura como integrante da cadeia de fornecimento do serviço securitário e responde solidariamente, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

A ausência de indicação de beneficiários na apólice atrai a incidência do art. 792 do Código Civil, sendo suficiente a demonstração de vínculo com o segurado para caracterizar o interesse processual da autora.

A seguradora não comprova de forma inequívoca a inexistência de cobertura securitária, impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, especialmente em contratos de adesão.

A autora não demonstra ser única herdeira dos beneficiários pré-falecidos, sendo indispensável a comprovação da inexistência de outros herdeiros para o recebimento integral do capital segurado, nos termos das regras sucessórias e do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

O mero inadimplemento contratual decorrente de controvérsia sobre a cobertura securitária não configura dano moral, ausente demonstração de conduta abusiva ou violação a direito da personalidade, tratando-se de exercício regular de direito da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da seguradora parcialmente provido e recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento: 1. A seguradora integrante da cadeia de fornecimento responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de seguro. 2. Na ausência de beneficiários indicados na apólice, aplica-se a ordem de vocação hereditária prevista no art. 792 do Código Civil. 3. A dúvida quanto à vigência e cobertura do contrato de seguro deve ser interpretada em favor do consumidor. 4. O recebimento integral da indenização securitária depende da comprovação de inexistência de outros herdeiros com preferência sucessória. 5. O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; CC, art. 792; CPC, arts. 85, §2o, 86, 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJRS, Apelação Cível no 5000883-83.2022.8.21.0112, Rel. Gelson Rolim Stocker, j. 24.10.2024; TJMT, Apelação no 1011694-49.2023.8.11.0037, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1028224-19.2023.8.11.0041

APELANTES: ADENILMA ALBRES BARBOZA E BRADESCO SEGUROS S/A

APELADOS: OS MESMOS

ORIGEM: 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
ADENILMA ALBRES BARBOZA E BRADESCO SEGUROS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais, nos seguintes termos
“Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais, determino o pagamento a parte autora no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente a cota parte de 50% da apólice de seguro contratada pelo Sr. Antônio Camilo Dutra, bem como, o pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente pela IPCA a contar da data da propositura da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês pela taxa SELIC, desde a citação.” Acrescidos de Embargos “Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por ambas as partes, nos termos do art. 1.022 do CPC, para: Reconhecer expressamente o deferimento do pedido de justiça gratuita à parte autora; Condeno a requerida ao pagamento, à parte autora, da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente à cota-parte de 50% do capital segurado contratado pelo Sr. Antônio Camilo Dutra, com incidência de correção monetária a partir da data da contratação até o efetivo pagamento, utilizando-se o IGPM/FGV como índice de atualização, conforme previsão contratual, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação; Corrigir o termo inicial da correção monetária dos danos morais para a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ; Determinar que as custas processuais e honorários advocatícios sejam distribuídos na proporção de 50% para cada parte, conforme art. 86 do CPC, observando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita; Corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor da condenação, à razão de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”.

A Apelante
ADENILMA ALBRES BARBOZA

sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para: reconhecer seu direito ao recebimento das cotas relativas aos filhos pré-falecidos; determinar a retificação do valor do capital segurado para o montante efetivamente contratado; afastar a sucumbência recíproca. Pugna pelo provimento do Recurso.

O Apelante

BRADESCO SEGUROS S/A
requer a reforma integral da sentença, reiterando: a ilegitimidade passiva da Bradesco Seguros S/A; a ilegitimidade ativa da Apelada; a inexistência de cobertura securitária, em razão de o sinistro ter ocorrido antes da vigência do seguro; a exclusão da condenação por danos morais.

Apresentadas contrarrazões por ambos Recorrentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Recursos serão analisados conjuntamente.

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA SEGURADORA

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A seguradora sustenta que a relação contratual teria sido firmada com a empresa Bradesco Vida e Previdência S.A., razão pela qual a Bradesco Seguros S/A não poderia figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem. Conforme documentado nos autos, a própria apólice securitária vincula a Apelante ao contrato de seguro discutido, circunstância que evidencia sua participação na cadeia de fornecimento do serviço securitário.

Além disso, nas relações de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Admitir a exclusão da seguradora demandada implicaria indevida transferência ao consumidor do ônus de identificar a estrutura societária interna do grupo econômico, situação incompatível com a lógica protetiva do direito do consumidor.

Desse modo, rejeito a preliminar.

ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta a seguradora Apelante que a Apelada não teria comprovado sua condição de companheira do segurado, destacando que na certidão de óbito consta o estado civil de solteiro.

Todavia, a análise dos autos demonstra que a Apelada apresentou elementos documentais e circunstanciais aptos a indicar a existência de vínculo afetivo duradouro com o segurado.

Ademais, ainda que inexistisse comprovação plena da união estável, tal circunstância não afastaria, por si só, o interesse processual da Apelada, na medida em que a ausência de indicação de beneficiários na apólice atrai a incidência da regra prevista no art. 792 do Código Civil.

Assim, não procede a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Da alegada inexistência de vigência do seguro.

A seguradora sustenta que o falecimento do segurado teria ocorrido em momento anterior ao início da vigência do contrato.

Todavia, conforme observado pelo juízo de origem, não restou comprovada de forma inequívoca a ausência de cobertura securitária.

Com efeito, o conjunto probatório revela que o contrato de seguro foi celebrado dias antes do sinistro, circunstância que, à luz da legislação consumerista, exige interpretação favorável ao consumidor.

Nos contratos de seguro celebrados por adesão, a seguradora assume o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor acerca das condições de vigência e cobertura.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a seguradora não demonstrou de forma cabal que o risco estaria excluído da cobertura contratual.

Assim, mantém-se a condenação ao pagamento da indenização securitária.

A Apelada
ADENILMA ALBRES BARBOZA

sustenta que também teria direito às cotas relativas aos filhos falecidos.

Todavia, conforme consignado na sentença, não restou demonstrado que a Apelante/Apelada seja a única herdeira dos referidos beneficiários, circunstância que impede o reconhecimento automático do direito pleiteado.

Nos termos da regra sucessória prevista no Código Civil, o recebimento da quota correspondente dependeria da comprovação da inexistência de outros herdeiros.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca nos autos, correta a sentença ao limitar a condenação à quota-parte de 50%.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 485, VI, DO CPC. AUTORES, TIOS DO SEGURADO FALECIDO, QUE NÃO COMPROVAM A CONDIÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO DA GENITORA DO DE CUJUS, DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA AFERIÇÃO DA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, DO CPC), MESMO APÓS REITERADAS INTIMAÇÕES JUDICIAIS. ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS QUE, POR SI SÓ, NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DA LINHA SUCESSÓRIA. EXIGÊNCIA QUE NÃO CONFIGURA FORMALISMO EXCESSIVO, MAS DEVER DE CAUTELA DA SEGURADORA E DO JUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME:1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC, POR RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES PARA PLEITEAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DO FALECIMENTO DE SEU SOBRINHO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA LEGITIMIDADE ATIVA DOS APELANTES, TIOS DO FALECIDO SEGURADO, PARA PLEITEAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS COM PREFERÊNCIA NA LINHA SUCESSÓRIA. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. EM AÇÕES DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA, NA AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS EXPRESSAMENTE DESIGNADOS NA APÓLICE, A LEGITIMIDADE PARA RECEBER O CAPITAL SEGURADO É CONFERIDA AOS HERDEIROS LEGAIS DO SEGURADO, CONFORME A ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA PREVISTA NO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL.2. OS AUTORES, NA QUALIDADE DE TIOS DO FALECIDO, FIGURAM COMO HERDEIROS COLATERAIS (QUARTO GRAU), SENDO CHAMADOS A SUCEDER APENAS NA AUSÊNCIA DE HERDEIROS DAS CLASSES ANTERIORES (DESCENDENTES, ASCENDENTES E CÔNJUGE/COMPANHEIRO).3. O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES, CUJO ÔNUS PROBATÓRIO LHES INCUMBIA POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC, NÃO SE RESUME À DEMONSTRAÇÃO DO ÓBITO DO SEGURADO E DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO, MAS ABRANGE A COMPROVAÇÃO DE QUE SÃO OS ÚNICOS HERDEIROS HABILITADOS A RECEBER A INDENIZAÇÃO.4. APESAR DAS MÚLTIPLAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS PELO JUÍZO, OS AUTORES NÃO APRESENTARAM A CERTIDÃO DE ÓBITO DA GENITORA DO DE CUJUS, DOCUMENTO ESSENCIAL PARA CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE ASCENDENTES VIVOS COM PREFERÊNCIA NA SUCESSÃO.5. A ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE ÚNICOS HERDEIROS, POR MATERIALIZAR DECLARAÇÃO UNILATERAL DOS PRÓPRIOS INTERESSADOS, NÃO SUBSTITUI A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL COMO PROVA PRIMÁRIA PARA AFERIÇÃO DA LINHA SUCESSÓRIA.6. A EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO NÃO REPRESENTA FORMALISMO EXCESSIVO, MAS CAUTELA LEGÍTIMA E NECESSÁRIA PARA GARANTIR QUE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SEJA EFETUADO AOS VERDADEIROS TITULARES DO DIREITO. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, MANTIDA A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.TESE DE JULGAMENTO: 1. EM AÇÕES DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA, OS HERDEIROS COLATERAIS SOMENTE POSSUEM LEGITIMIDADE ATIVA QUANDO COMPROVADA, POR MEIO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO CIVIL, A INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS COM PREFERÊNCIA NA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. ___________DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CC, ARTS. 792 E 1.829; CPC, ARTS. 6o, 373, I, 485, VI, 85, §11.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJRS, APELAÇÃO CÍVEL, No 50008838320228210112, REL. GELSON ROLIM STOCKER, J. 24-10-2024. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50027287220178210033, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 26-11-2025)”

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00.

A negativa administrativa do pagamento da indenização securitária, quando fundada em interpretação contratual controvertida, nem sempre configura ilícito indenizável.

A controvérsia posta nos autos decorre de discussão acerca da existência de cobertura securitária, especialmente quanto à vigência do contrato no momento do sinistro.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente contratual, fundada em interpretação de cláusulas e análise de requisitos técnicos do seguro.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstância excepcional que evidencie violação a direito da personalidade.

No caso concreto, não se verifica a presença de elementos que indiquem conduta abusiva qualificada, má-fé ou situação que extrapole o dissabor inerente à negativa administrativa de cobertura.

A recusa da seguradora, ainda que posteriormente reputada indevida, insere-se no âmbito do exercício regular do direito de defesa contratual, não configurando, por si só, lesão extrapatrimonial indenizável.

Assim, considerando os fatos apresentados e a orientação jurisprudencial aplicável, conclui-se que a condenação por danos morais deve ser afastada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REVISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDENCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO POR INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO PRESTAMISTA. PROPORCIONALIDADE AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR CONTRATUAL.
DATA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. ÚLTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRIGÉSIMO DIA APÓS O ENCERRAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c revisão contratual objetivando a rescisão de dois contratos de participação em grupo de consórcio, celebrados em março de 2017, na modalidade "mais por menos", para aquisição de crédito de R$ 200.000,00 cada, em 70 parcelas mensais de R$ 2.671,40.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindidos os contratos, condenando a ré à restituição dos valores pagos com dedução da taxa administrativa proporcional ao tempo de permanência, corrigidos monetariamente desde a data do efetivo pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo, e julgando improcedente o pedido de danos morais.

Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir a data de encerramento do grupo de consórcio para fins de contagem do prazo de restituição e incidência de juros moratórios; (ii) estabelecer quais descontos podem ser retidos pela administradora na restituição ao consorciado excluído, especialmente quanto à taxa de administração e seguro prestamista; (iii) verificar se a conduta da administradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A data de encerramento do grupo de consórcio corresponde à realização da última assembleia geral ordinária, ocorrida em 26 de outubro de 2023, conforme extratos do consorciado apresentados pela própria ré, devendo ser corrigido o equívoco material da sentença que mencionou dezembro de 2022.

A taxa de administração pode ser fixada em percentual superior a 10%, conforme Súmula 538 do STJ, que estabelece que "as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".

A retenção da taxa de administração deve observar a proporcionalidade em relação ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo e deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor total do contrato ou da carta de crédito.

O seguro de vida em grupo constitui contratação facultativa destinada a garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanente do consorciado, pressupondo a transferência do risco à seguradora mediante o pagamento do prêmio que remunera a cobertura durante o período de vigência.

A dedução dos valores pagos a título de seguro prestamista deve observar proporcionalidade ao período de permanência do consorciado no grupo e incidir apenas sobre as parcelas quitadas, sob pena de desequilíbrio contratual e afronta à boa-fé objetiva.

A configuração do dever de indenizar por danos morais exige a demonstração da conduta culposa do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo, pressupostos não atendidos quando reconhecida a culpa exclusiva do autor pela rescisão contratual em razão de desistência e ausentes provas de falha na prestação e administração do consórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso da administradora parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A data de encerramento do grupo de consórcio, para fins de contagem do prazo de restituição ao consorciado excluído e incidência de juros moratórios, corresponde à realização da última assembleia geral ordinária de contemplação. 2. A taxa de administração pode ser fixada em percentual superior a 10%, conforme liberdade contratual reconhecida pela Súmula 538 do STJ, devendo sua retenção incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado e proporcionalmente ao tempo de permanência no grupo. 3. A dedução dos valores pagos a título de seguro prestamista deve observar proporcionalidade ao período de efetiva vinculação do consorciado ao grupo, vedada a retenção de valores projetados para período posterior à exclusão. 4. A ausência de notificação pessoal sobre a disponibilidade de valores para restituição não configura, por si só, dano moral indenizável, caracterizando mero descumprimento de obrigação contratual insuscetível de acarretar interferência à esfera extrapatrimonial.- (N.U 1011694-49.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE BRADESCO SEGUROS/A
para afastar a condenação por danos morais, e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE ADENILMA ALBRES BARBOZA
, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Diante da sucumbência recíproca, mantida a distribuição fixada na origem, observada a readequação decorrente da exclusão da verba indenizatória extrapatrimonial.

Sem majoração dos honorários advocatícios pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026